Tribunal: TJMT
Processo: 1008607-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008607-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), ELIELTON HERDT - CPF: 035.477.971-01 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ALMIRIO HERDT - CPF: 523.402.529-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA WARMELING HERDT - CPF: 027.615.349-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO HERDT - CPF: 705.123.299-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ELIELTON HERDT - CPF: 035.477.971-01 (AGRAVADO), GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –

DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA E AFASTOU A TESE DE
BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMPENHORABILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA - DÍVIDA CONSTITUÍDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR - ART. 3o, INCISO V, DA LEI No 8.009/90 – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que o agravante argumente tratar-se de bem impenhorável, configurada está, destarte, a renúncia à proteção legal, nos termos do art. 3o, V da Lei no. 8.009/90, que dispõe que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.

Ora, nemo auditur propriam turpitudinem allegans: para garantir dívida da cédula de crédito bancário o imóvel foi dado em hipoteca, mas a fim de postergar o pagamento do débito executado, alega o agravante que se trata de bem impenhorável.

Destaca-se que o imóvel foi, livremente, dado em garantia pelo agravante e em benefício da entidade familiar, nos exatos termos do art. 3o, V, da Lei no. 8.009/90, porquanto é notória a relação de parentesco entre o agravante e o devedor principal, não havendo como se declarar a impenhorabilidade desse imóvel.

Evidenciada, portanto, nada mais do que a tentativa do recorrente de beneficiar-se da própria torpeza (venire contra factum proprium), o que não se pode permitir.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, conforme prevê o art. 3o, V, da Lei 8.009/90, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária não incide o benefício da impenhorabilidade do bem de família na hipótese de dívida constituída em favor da entidade familiar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ELIELTON HERDT em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1048346-92.2019.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que não acolheu a pretensão aduzida pela parte executada, para fins de desconstituir a penhora que recai sobre o imóvel de matrícula n. 41.594, devendo prevalecer a penhora efetivada nos autos por Termo, conforme preceitua o art. 3o, V, da Lei 8009/90.

Em resumo, alega a impenhorabilidade do bem de família, mesmo que dado em garantia hipotecária, e a inexistência de benefício à família, tendo em vista que o bem foi dado em garantia para dívida de terceiro.

Assevera que apenas garantiu uma dívida de terceiros, não tendo usufruído de nenhum centavo dos valores ofertados pelo agravado, tendo sido utilizado o valor total em benefício exclusivo dos devedores principais. Da mesma forma, a família, o núcleo familiar do agravante, composto por sua esposa e seus filhos, nunca foram em nada beneficiados.

Defende que a renúncia ao bem de família não deve ser permitida nem reconhecida, sob pena de tal ato ser claramente atentatório contra princípios basilares do ordenamento jurídico, pois seria permitir, por vias transversas, a execução de forma mais onerosa ao devedor, mais que isso, seria conceder a qualquer pessoa o direito de burlar princípios de ordem pública.

Assim, requer a concessão de liminar de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede pelo seu provimento a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição, determinando o levantamento da penhora havida, bem como oficiando ao cartório de registro de imóveis para que dê a respectiva baixa na matrícula.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 88394496).

Contraminuta da parte agravada (ID 91616459).

Interposto Agravo Interno pelo agravante (ID 91724973), este foi desprovido à unanimidade (ID 100579998).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL S/A em face de LAERCIO HERDT e dos devedores solidários (avalistas) ALMIRO HERDT e OLINDA WARMELING HERDT, além do interveniente garantidor ELIELTON HERDT, alegando ser credor da quantia de R$ 933.983,93 (novecentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos), decorrente de saldo devedor da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NR. 492.102.497, emitida em pelo executado em 26/12/2017, no valor total de R$ 736.470,63 (setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e três centavos), a ser pago conforme ajuste contratual, vencendo-se a primeira parcela em 20/12/2018 e a última, em 20/12/2022.

Como garantia, foi ofertado, em hipoteca cedular de terceiro grau, o bem de propriedade de ELIELTON HERDT, matrícula no. 41.594, do CRI de Diamantino/MT, localizado na Rua das Papoulas, Quadra 74, Lote 03, na cidade de Diamantino.

Aduziu que os executados usufruíram do crédito concedido, mas deixaram de efetuar o pagamento a partir de 20/12/2018, ocorrendo o vencimento antecipado da dívida.

Devidamente citados, os executados quedaram-se inertes, tendo o Banco exequente pugnado pela pesquisa através dos sistemas BACENJUD 2.0 e RENAJUD, com o objetivo de localizar bens de propriedade dos executados passíveis de penhora.

Contudo, considerando o retorno negativo das pesquisas realizadas, o exequente requereu fosse realizada a Penhora por Termo da matrícula no. 41.594 do CRI da comarca de Diamantino, de propriedade do executado e ofertado como garantia, conforme preceitua o § 1o do artigo 845, do CPC, o que fora deferido pelo Juízo.

Os executados apresentaram Impugnação à Penhora e à Avaliação requerendo, em suma, seja declarada a impenhorabilidade do imóvel familiar por se tratar de bem de família em sua plenitude, com o consequente levantamento da penhora.

Ao analisar a manifestação, o Juízo singular, entendendo que ao imóvel dado em garantia em contrato bancário não se aplica a impenhorabilidade do bem de família, pois, ocorre a renúncia à proteção legal prevista na Lei n. 8.009/90, indeferiu pedido de desconstituição de penhora que recai sobre o imóvel de matrícula no. 41.594.

Inconformado, o executado interveniente garantidor ELIELTON HERDT interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese, a impenhorabilidade do bem de família, mesmo que dado em garantia hipotecária e a inexistência de benefício à família, tendo em vista que o bem foi dado em garantia para dívida de terceiro.

Pois bem.

Ainda que o agravante argumente tratar-se de bem impenhorável, configurada está, destarte, a renúncia à proteção legal, nos termos do art. 3o, V da Lei no. 8.009/90, que dispõe que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.

Ora, nemo auditur propriam turpitudinem allegans: para garantir dívida da cédula de crédito bancário o imóvel foi dado em hipoteca, mas a fim de postergar o pagamento do débito executado, alega o agravante que se trata de bem impenhorável.

Evidenciada, portanto, nada mais do que a tentativa do recorrente de beneficiar-se da própria torpeza (venire contra factum proprium), o que não se pode permitir.

Em último ponto, há necessidade na execução de crédito com a garantia real que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, nos termos do art. 835, §3o, do CPC.

O título executado foi apresentado no ID 25447765 dos autos originários, onde se constata que o interveniente garantidor é de fato o agravante, que ofereceu em hipoteca cedular de terceiro grau e sem concorrência de terceiros, o bem imóvel de matrícula no. 41.594, do CRI de Diamantino/MT (ID 25447765 - Pág. 8).

Destaca-se que o imóvel foi, livremente, dado em garantia pelo agravante e em benefício da entidade familiar, nos exatos termos do art. 3o, V, da Lei no. 8.009/90, porquanto é notória a relação de parentesco entre o agravante e o devedor principal, não havendo como se declarar a impenhorabilidade desse imóvel.

Ademais, a título de reforço argumentativo, ressalta-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que, conforme prevê o art. 3o, V, da Lei 8.009/90, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária não incide o benefício da impenhorabilidade do bem de família na hipótese de dívida constituída em favor da entidade familiar (AgInt no AREsp 1.215.736/SP, 4a Turma, DJe de 15/10/2018; REsp 1.782.227/PR, 3a Turma, DJe de 29/8/2019; e REsp 1.455.554/RN, 3a Turma, DJe de 16/6/2016).

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Execução hipotecária em que foi proferida decisão que indeferiu a impenhorabilidade do imóvel. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp 1540064/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL DADO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. DÍVIDA CONSTITUÍDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. ART. 3o, INCISO V, DA LEI No 8.009/90. 1. O benefício da impenhorabilidade do bem de família não é aplicável à hipótese em que a dívida for constituída em favor da entidade familiar, como ocorreu no caso em exame. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1798345/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019)

De rigor, assim, a manutenção da decisão objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021